Tribunal: TJDFT
Processo: 0719666-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719666-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA VALERIA DE SOUZA AGRAVADO: SABEMI SEGURADORA SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIA VALERIA DE SOUZA contra decisão proferida pela d. Juiz da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer (processo no 0709764-78.2020.8.07.0007), indeferiu o pedido de limitação de descontos em 30% (trinta por cento) sobre o valor da remuneração recebida pela agravante, nos seguintes termos (Id. 92056685 dos autos de origem): “A gratuidade de justiça foi concedida em segunda instância. ANOTE-SE. Cuida-se de demanda de conhecimento, com pedido de antecipação de tutela para que réu limite os descontos referentes ao contrato de empréstimo ao percentual de 30% do rendimento líquido da autora. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, contudo, a requerente não colacionou contracheque atualizado (o último é maio/20), de maneira que a documentação acostada aos autos não configura prova inequívoca de eventual abusividade nos descontos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Designe-se data para audiência de conciliação, na forma do art. 334 do CPC, observando-se a possibilidade de inclusão em pauta específica. Cite(m)-se o(s) réu(s) para que compareça(m) à audiência de conciliação designada, acompanhado(s) de advogado ou de defensor público, cientificando-o(s) de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (CPC, art. 334, §8o). Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência de conciliação (CPC, art. 335, I). As partes deverão comparecer à audiência de conciliação e a ausência será considerada ato atentatório à dignidade de justiça, ensejando a imposição de multa (CPC, art. 334, §8o). Transcorrido o prazo sem apresentação de resposta, tal fato deverá ser certificado pela diligente secretaria e anotada conclusão para julgamento antecipado da lide, salvo em caso de existência de litisconsórcio passivo, em que um dos réus contestar a ação ou em caso de demanda que versar acerca de direito indisponível. Com a apresentação da resposta, intime-se a autora para apresentação de réplica, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção ou dúvida, retornem os autos conclusos. Caso haja arguição de incompetência, também tornem conclusos para apreciação. Não sendo o(a)(s) ré(u)(s) encontrado(s) no(s) endereço(s) declinado(s) na inicial, defiro, desde já, pesquisa por intermédio de todos os sistemas aos quais este Juízo tem à disposição. Intimem-se.” Em suas razões recursais (Id. 26630002), a agravante esclarece que propôs ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, visando a adequação do valor descontado a título de empréstimo consignado ao percentual de 30% de sua renda, bem como a devolução de valores descontados a título de seguro, que não fora contratado. Sustenta que, apesar da decisão agravada ter negado a medida vindicada sob argumento de que a agravante não teria colacionado aos autos contracheque atualizado, tais documentos mostram-se contemporâneos à propositura da demanda. Esclarece que o processo restou suspenso por longo período, aguardando julgamento de Agravo de Instrumento, que se deu apenas em 18/05/2021, razão pela qual entende incabível o indeferimento de seu pleito, com base, apenas em tal argumentação, uma vez que a documentação colacionada aos autos mostrava-se atual à data da propositura do feito e que não houve intimação da autora/agravante para apresentação de nova documentação na origem. Aduz que a manutenção da decisão agravada implica em prejuízo, estando o perigo de dano configurado, já que os descontos, tais como estão realizados tem o condão de reduzir-lhe à insolvência. Pontua pela probabilidade do direito, uma vez que está sendo descontada mais da metade da remuneração da agravante. Com esses argumentos, em síntese, pugna pela concessão do de efeito ativo ao recurso, mediante suspensão da decisão agravada, limitando os descontos mensais de empréstimo à 30% da remuneração da agravante. No mérito requer o provimento do recurso e confirmação da medida. Sem preparo, ante a concessão de gratuidade de justiça (Id. 92056685 dos autos de origem). É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. O artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, contempla a possibilidade de o relator, ao receber o recurso, atribuir-lhe efeito suspensivo ou deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, desde que estejam demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na hipótese, partindo de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir o pedido de antecipação de tutela, a princípio, parece decorrer da ausência de comprovação nos autos dos valores que a autora/agravante aufere atualmente a título de remuneração. Em relação aos empréstimos consignados em folha de pagamento, a jurisprudência é uníssona, tendo em vista disposições legais específicas que disciplinam as regras de utilização do salário para o pagamento destes empréstimos. Em outras palavras, a limitação nesses casos não é alvo de controvérsias, exigindo-se no caso concreto apenas a análise dos percentuais incidentes, a depender do trabalho exercido pelo tomador do empréstimo, e da margem consignável livre de que ele dispõe. Nada obstante a fundamentação exposta no decisum recorrido, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela, sobretudo porque, no caso em concreto, ainda que não tenham sido colacionados aos autos contracheques mais atuais da agravante, observa-se que esta não fora intimada para tanto. Ademais, mostra-se possível verificar, de plano, que o valor descontado a título de empréstimo encontra-se superior à margem consignável da agravante, ainda em maio de 2020 (Id. 67729990 dos autos de origem). Em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana, diante da desproporcionalidade entre o valor percebido pela agravante e os descontos realizados pela agravada, reputo que resta demonstrado o perigo de redução da agravante à insolvência, especialmente diante do cenário econômico de elevação de preços, em decorrência das consequências da pandemia pela Covid-19, que assola o País. Desse modo, tenho como possível a concessão do efeito ativo ao recurso para reformar liminarmente a decisão recorrida, limitando os descontos a serem realizados no contracheque da autora/recorrente a 30% (trinta por cento) dos valores auferidos. Cabe destacar que o deferimento da tutela recursal pleiteada pela agravante, não inviabiliza o recebimento do crédito pela instituição financeira, na medida em que a limitação ora a ser deferida, ainda permite a percepção pela instituição financeira de valores dos empréstimos contraídos, bem como que na eventual hipótese de improcedência do pedido, a parte agravada ainda poderá cobrar os valores que entende devidos. Frise-se que os documentos de Id. 26631009 foram colacionados aos autos apenas em sede recursal, sendo que não houve qualquer manifestação prévia pelo juízo a quo sobre tal ponto, não sendo possível sua apreciação neste momento processual, sob pena de inequívoca supressão de instância, sendo necessário, ainda, para o deslinde da controvérsia, observância ao contraditório. Com estas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para atribuir efeito suspensivo ativo ao recurso e deferir o pedido de tutela provisória a fim de determinar que a ré/agravada, em relação aos empréstimos, limite os descontos a serem realizados nos contracheques da agravante, a 30% (trinta por cento) de sua remuneração mensal bruta. Defiro o processamento do recurso independentemente do recolhimento de preparo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, conforme o artigo 1.019, inciso II, do CPC. Intime-se. Brasília/DF, 22 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora